Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-96.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019808-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERCILIO CORREA DE SOUSA - CPF: 137.769.911-00 (EMBARGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SUPRESSÃO DA VERBA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em reexame necessário que ratificou sentença de procedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo o direito de servidor público aposentado à manutenção da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” em seus proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão da rubrica, observada a prescrição quinquenal.

2.

A tese do embargante.
Estado sustenta omissão e erro de fato ao argumento de que a verba teria sido absorvida pelo regime de subsídio, inexistindo direito adquirido ao regime jurídico remuneratório anterior, nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º, da CF/1988. Requer a reforma do acórdão e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

As contrarrazões.
Parte embargada afirma inexistir omissão ou contradição no acórdão embargado e sustenta que o próprio Estado reconheceu administrativamente o direito à manutenção da verba incorporada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao deixar de apreciar a alegação de absorção da verba incorporada pelo regime de subsídio e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer que a supressão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” ocorreu unilateralmente, sem prévio procedimento administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5.

Ficou consignado que a vantagem havia sido reconhecida judicialmente e incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, além de existir orientação administrativa pela manutenção da verba até eventual instauração de procedimento próprio para sua supressão.

6.

A alegação de absorção da verba pelo regime de subsídio mostra-se incompatível com a conclusão jurídica adotada no acórdão, que se limitou a preservar a situação jurídica anterior à supressão unilateral da rubrica, em observância ao devido processo legal administrativo e à irredutibilidade remuneratória.

7.

A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A supressão de verba incorporada ao patrimônio jurídico do servidor exige prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão proferido em reexame necessário que ratificou sentença de procedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por servidor público aposentado, reconhecendo o direito à manutenção da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” em seus proventos de aposentadoria, bem como condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão da referida verba, observada a prescrição quinquenal.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão ao deixar de apreciar a principal alegação defensiva consistente na afirmação de que a verba denominada “Título em Julgado Incorporado 61,38%” teria sido incorporada à remuneração do embargado quando da implementação do regime de subsídio, passando a compor a rubrica remuneratória única.

Sustenta que, com a instituição do subsídio, foi extinta a política remuneratória anterior, inexistindo direito adquirido ao antigo regime de composição de vencimentos, razão pela qual a manutenção do pagamento da verba violaria o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.

Assevera que a cessação do pagamento ocorreu com fundamento no princípio da autotutela administrativa e que a controvérsia anteriormente discutida no Mandado de Segurança Coletivo n. 37.063/2005 limitou-se à necessidade de observância do devido processo legal administrativo para a supressão da verba, sem reconhecer direito adquirido à percepção da vantagem sobre o subsídio atualizado.

Argumenta que o acórdão embargado teria ampliado indevidamente os efeitos da decisão proferida naquele writ ao assegurar a manutenção da verba nos moldes anteriores à supressão.

Destaca que precedentes do Supremo Tribunal Federal afastam a existência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, defendendo a constitucionalidade da alteração da forma de cálculo da remuneração dos servidores públicos, desde que respeitada a irredutibilidade remuneratória.

Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido deixou de enfrentar o regramento constitucional do regime de subsídio em parcela única, motivo pelo qual requer o saneamento do vício apontado para fins de prequestionamento da matéria constitucional e eventual interposição de recurso extraordinário.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro de fato apontado, a fim de reformar o acórdão para retificar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O embargado Ercilio Correia de Sousa, em contrarrazões, sustenta que o Estado busca apenas rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado. Afirma, ainda, que o próprio Estado teria reconhecido administrativamente o direito à manutenção da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%”, razão pela qual requer o desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em reexame necessário, ratificou sentença que reconheceu o direito do autor à manutenção da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” em seus proventos de aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão indevida, observada a prescrição quinquenal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de fato, ao argumento de que a verba teria sido absorvida pelo regime de subsídio, razão pela qual a manutenção de pagamento em rubrica apartada violaria o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia submetida ao reexame necessário.

Destaca-se que o Embargante não interpôs recurso de Apelação.

Consta expressamente do voto que a discussão central dizia respeito à legalidade da supressão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%”, percebida pelo embargado quando em atividade, tendo sido reconhecido que o Estado suprimiu integralmente a rubrica, de modo unilateral, sem prévio procedimento administrativo e sem assegurar o contraditório e ampla defesa.

Também ficou consignado que a vantagem havia sido reconhecida judicialmente e incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, bem como que a própria Administração, em sede administrativa, orientou a manutenção do pagamento no valor anteriormente praticado até eventual instauração de procedimento próprio para a sua supressão.

Assim, não há omissão a ser sanada.

A tese relativa ao regime de subsídio, à inexistência de direito adquirido a regime jurídico e à alegada absorção da verba foi incompatível com a conclusão jurídica adotada no acórdão, que apenas preservou a situação jurídica anterior à supressão unilateral, por violação ao devido processo legal administrativo.

A pretensão deduzida nos embargos, portanto, busca reabrir discussão meritória já decidida, a fim de substituir a conclusão do colegiado por outra favorável ao ente público.

Tal finalidade não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pela parte, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. Foi exatamente o que ocorreu: o acórdão apresentou fundamentação suficiente quanto à ilegitimidade da supressão unilateral da verba, à necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa e à preservação da irredutibilidade remuneratória.

Quanto ao prequestionamento, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026